Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-68.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-68.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EULALIA BATISTA DA LUZ SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS

APELADO: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, DANILO COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eulália Batista da Luz Sacramento, contra a sentença prolatada na Ação de Exibição de Documentos n.º 8000376-68.2018.8.05.0076, movida em desfavor do Município de Entre Rios, cujo teor indeferiu a exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a falta de requerimento administrativo prévio justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual, como condição da ação, exige a demonstração da necessidade e adequação da via eleita, as quais pressupõem pretensão resistida.

4. A Demandante não comprovou haver protocolizado pedido administrativo formal de exibição dos documentos
sub
examine
, revelando-se ausente o aludido pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000376-68.2018.8.05.0076, oriundos da Comarca de Entre Rios, tendo como Apelante
EULALIA BATISTA DA LUZ SACRAMENTO
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Salvador, .